Tribunal: TJBA
Processo: 0523860-33.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523860-33.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALICE MARIA SANTOS BRAGA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: RESERVA 3 INCORPORADORA S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA COMPRADORA. NÃO CONHECIMENTO DAS APELAÇÕES DAS CONSTRUTORAS POR DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DOS LUCROS CESSANTES E MULTA CONTRATUAL FIXADOS NA ORIGEM. PEDIDO DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR E SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO REJEITADOS. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL. ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO. RELEVÂNCIA DA DESTINAÇÃO RESIDENCIAL DO IMÓVEL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Apelações das construtoras-recorrentes não conhecidas por ausência de preparo, configurando-se deserção (CPC, art. 1.007, § 4.º).

2. Correta a sentença ao reconhecer a incidência de lucros cessantes e multa contratual pelo atraso na entrega do imóvel, conforme cláusulas contratuais e jurisprudência consolidada.

3. Inviável o congelamento do saldo devedor e a substituição do índice pactuado de correção monetária (INCC), ante a ausência de cláusula abusiva e inexistência de demonstração de prejuízo concreto.

4. Verificado o atraso injustificado e excessivo na entrega do imóvel, com destinação residencial, é cabível a indenização por danos morais, fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária a partir da data do acórdão e juros moratórios desde a citação.

5. Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS CONSTRUTORAS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0523860-33.2015.8.05.0001, oriundos da 7.ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, em que é apelante
ALICE MARIA SANTOS BRAGA
e apeladas
RESERVA 3 INCORPORADORA S.A.
e
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não conhecer dos recursos das empresas rés, por deserção, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela autora
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25